Tribunal: STF
Processo: ARE 1564329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 20 de agosto de 2025, o então i. Ministro Presidente Roberto Barroso, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), vez que a controvérsia dos autos estava abrangida pela tese dos Temas 425 e 660 da repercussão (eDoc 158). 



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do Tribunal Regional da 3ª Região informa que, após os autos chegarem à origem, houve interposição de agravo regimental em face da decisão desta Corte (eDoc 161) e encaminha os autos para apreciação do recurso. 



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão proferida pelo i Ministro Presidente Roberto Barroso, a qual determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Nas razões do recursais, preliminarmente, alega-se que após a publicação da decisão não se abriu prazo para a interposição de recurso e os autos baixaram à origem. No mérito, aduz que o Tema não é apropriado à controvérsia contida nos autos e defende a existência de violação ao artigos 5º, XXXV, XXXVI e LIV e 100 da Constituição Federal. 



    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 07.12.2011, MS 28.982-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010 e ARE 1.287.164-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.12.2020. Ainda sobre o tema: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 858.729-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.05.2017). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 566.808-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 862.406-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2019). 



    Não há vícios na decisão que, ao determinar a devolução dos autos à origem, apenas cumpriu os procedimentos relacionados à sistemática da repercussão geral, previstos no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente